Tribunal: TJDFT
Processo: 0705663-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INÉPCIA DA INICIAL. CARÊNCIA DE AÇÃO. INOCORRÊNCIA. ÔNUS PROBANDI. ART. 373, INCISO II, DO CPC. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. COMPROVAÇÃO

1. O ônus probandi é incumbência do réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, segundo o art. 373, inciso II, do CPC.

2. Se a demanda monitória está devidamente instruída e o devedor não nega a inadimplência, tampouco apresenta qualquer indício de que os valores cobrados são abusivos, não merece reparos a sentença que julgou procedente o pedido monitório.

3. Apelo não provido.